Tribunal: TJDFT
Processo: 0740740-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNICA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE DADOS SIGILOSOS – SENHA – E CADASTRAMENTO DE APARELHO MÓVEL DE TERCEIRO PELA CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR (ART 14, CDC). RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAL E MORAL INEXISTENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A legitimidade para causa pode ser analisada segundo a Teoria da Asserção ou a Teoria Eclética de Liebman, segundo à qual, é preciso que haja a pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
2. O banco, na condição de fornecedor de produtos e serviços, à luz do artigo 3o do CDC, independente da prática de fraude por terceiros, deve compor o polo passivo de demanda em que a consumidora requereu a declaração de inexistência de débitos e a indenização por danos morais sofridos.
3. O interesse processual está consubstanciado na necessidade, utilidade e adequação do processo para alcançar o bem jurídico pretendido ou sua proteção. No caso, o aludido trinômio restou demonstrado, porquanto o ajuizamento da ação revela-se adequada à pretensão vindicada na petição inicial, além de haver necessidade e utilidade na busca da tutela jurisdicional, a fim de ser declarada a inexistência dos débitos, bem como a compensação pelos danos morais.
4. A relação entre cliente e a instituição é regida pelo Código Defesa do Consumidor, cuja responsabilidade civil assenta-se no risco da atividade econômica do fornecedor e na presunção de hipossuficiência do consumidor. Não por outro motivo, pacificou-se o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 466).
5. A responsabilidade civil nasce do ato ilícito, que na esfera do consumo decorre do vício ou fato do serviço ou do produto. No caso presente, a causa da lesão patrimonial sofrida pela correntista decorreu única e exclusivamente de sua conduta, que cumprindo orientação de terceiro estranho ao telefone, para quem não só passou seus dados sigilosos, como se dirigiu ao terminal para habilitar equipamento eletrônico que permitiu a execução das fraudes.
6. A culpa exclusiva do consumidor é causa excludente de responsabilidade do fornecedor, na esteira do inciso II do §3o do art. 14 da Lei no. 8.078/90. A falta de nexo de causalidade, exonera a instituição bancária de qualquer de reparar os danos materiais e morais suportados pelo cliente.
7. Prejudicada a discussão acerca da revisão dos honorários advocatícios.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.